Tribunal: TJDFT
Processo: 0001261-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECOTE DO EXCESSO DEFERIDO. ADITAMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO RESSARCIMENTO COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREJUDICADA. HABITE-SE. ATRASO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INTEGRAL CONFORME PEDIDO. SÚMULA 543, DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se as Rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Preliminar não acolhida.

2. Com o recebimento da inicial, o aperfeiçoamento da citação e a consequente apresentação de defesa, a relação processual se estabiliza, sendo que eventual alteração dos limites da lide fica condicionada à expressa manifestação das partes (Art. 329 do CPC). A procedência de pedido objeto de aditamento, em réplica, sem observar o procedimento previsto no art. 329, II, do CPC, configura julgamento que extrapola os limites da demanda. 2.2. A consequência lógica do reconhecimento do julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites do pedido. Preliminar acolhida. Reconhecido o julgamento ultra petita. Decotada a condenação à restituição da comissão de corretagem e arras/sinal.

3. Acolhida a preliminar de julgamento ultra petita, fica prejudicada a prejudicial de mérito que pretendia o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de restituição do valor pago pela comissão de corretagem. Preliminar prejudicada.

4. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção caracteriza-se como de consumo (arts. 2° e 3° do CDC) e as empresas encarregadas pelo empreendimento têm legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que persegue a rescisão de contrato de promessa de compra e venda em virtude de atraso na entrega de imóvel, de acordo com a regra do art. 18 do CDC, segundo a qual os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço.

5. Averbada a "carta de habite-se" em data posterior à prevista contratualmente, fica caracterizado o inadimplemento contratual integral da construtora. 5.1. Ausente fato que enseje a responsabilização pelo promitente comprador, resta configurada a culpa exclusiva da construtora pelo desfazimento do contrato.

6. A questão concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6.1. No caso, como o contrato foi celebrado anteriormente, aplica-se o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ (súmula no 543), segundo o qual, no caso de culpa exclusiva dos promitentes vendedores, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelos promitentes compradores.

7. A redistribuição dos ônus da sucumbência é medida necessária, uma vez que nos termos do artigo 86, caput, do CPC, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

8. CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida para decotar o excesso. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).